Tribunal: TJMT
Processo: 0014136-31.2017.8.11.0064
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014136-31.2017.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GILVAN SILVA - CPF: 181.352.931-00 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ANTONIO ARRUDA DE ALMEIDA - CPF: 240.443.181-15 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – A
RT. 16, §1o, IV, DA LEI N.o 10.826/03
– IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 14, CAPUT, DA MESMA NORMA – INVIABILIDADE – PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, COM ALTERAÇÃO DE CARACTERÍSTICAS E SINAIS IDENTIFICADORES -

CONDENAÇÃO MANTIDA – REDUÇÃO DA PENA BASE – POSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL CONDUTA SOCIAL – FUNDAMENTAÇÃO INAPTA A ELEVAÇÃO – DECOTE REALIZADO – AFASTAR REINCIDÊNCIA – VIABILIDADE – CONDENAÇÃO COM TRANSITO EM JULGADO POSTERIOR AOS FATOS - SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO – RÉU QUE PREENCHE OS REQUISITOS ELENCADOS DO ART. 44, DO CP –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A conduta do apelante se amolda à descrita no art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei no 10.826/2003, visto que o laudo concluiu que o cano da arma apreendida em seu poder teve seu tamanho original reduzido em sua extremidade distal e que a massa de mira foi fixada próximo a nova extremidade do cano por soldagem, e que, tais procedimentos suprimiram parte da inscrição presente na região superior do cano. Logo, não há que se falar em desclassificação.

O fato do apelante ter proferido ameaça a alguém em momento anterior a abordagem não é suficiente para definir se sua conduta social é negativa, sendo essa fundamentação inapta à negativação da circunstância judicial.

A condenação por fato praticado anterior ao descrito na denúncia, mas com transito em julgado posterior, pode ser considerada como maus antecedentes, mas não como reincidência penal.

Mostra-se viável a substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva
de
direito
, quando os requisitos previstos no art. 44, do Código Penal, forem preenchidos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Gilvan Silva
, em relação aos termos da sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 16, parágrafo único, IV, da Lei n.o 10.826/03, à pena de 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto e pagamento de 60 (sessenta) dias multa.

Não se conformando com os termos da sentença o apelante interpôs recurso de apelação.

Em suas razões pugna pela desclassificação da conduta imputada, para porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14, da Lei no 10.826/2003); a redução da pena-base; exclusão da agravante da reincidência; redução da pena de multa. (ID 164405799).

Em resposta, o Ministério Público refuta as teses defensivas, pugnando pelo parcial provimento do recurso, unicamente para afastar a reincidência, readequando-se a pena aplicada, bem como o regime e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, adotando-se, no restante, os demais fundamentos contidos na r. sentença objurgada. (Id. 164405807).

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente
Procurador de Justiça
Amarildo Cesar Fachone,
manifestou-se pelo provimento parcial do recurso, assim sintetizando: (Id. 166432163)

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – IMPOSSIBILIDADE – LAUDO PERICIAL QUE CONCLUIU A QUE A ARMA TEVE A NUMERAÇÃO SUPRIMIDA EM RAZÃO DA MODIFICAÇÃO EM SEU CANO – 2. PRETENDIDA A READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – POSSIBILIDADE – SUPOSTA PRÁTICA DE CRIME DE AMEAÇA PERPETRADO PELO RÉU, FORA DO CONTEXTO DA PRESENTE AÇÃO, NÃO É FUNDAMENTO APTO A RECRUDESCIMENTO DA PENA-BASE (PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL) – 3. PRETENDIDA EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – VIABILIDADE – SENTENÇA PENAL COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR À DATA DOS FATOS DA PRESENTE AÇÃO – 4. PRETENDIDA A REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – VIABILIDADE – PENA DE MULTA QUE DEVE GUARDAR PROPORÇÃO COM A PENA CORPÓREA FIXADA – PARECER PELO CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL DO APELO DEFENSIVO”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que condenou o acusado
Gilvan Silva
, como incurso nas sanções do no art. 16, parágrafo único, IV, da Lei n.o 10.826/03, à pena de 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto e pagamento de 60 (sessenta) dias multa.

A denúncia restou assim lavrada: (Id. 142554668)

“(...) Consta do incluso procedimento investigativo que, na data de dois de outubro de 2017, no período vespertino, em via pública localizado no bairro Distrito Industrial, neste município e comarca de Rondonópolis-MT, o denunciado Gilvan Silva portava arma de fogo com sinal identificador de oprimido e munições sem autorização em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Estou apurado que na data e período supracitados, a guarnição de polícia militar promovia patrulhamento no Bairro Distrito Industrial, ocasião em que ao realizar abordagem de motocicleta que era conduzida pelo denunciado desprovido de placa, bem como realização de revista pessoal no denunciado, restou constatado que o mesmo cortava a arma aí revólver iniciado e sete munições do mesmo calibre que foram apreendidas, conforme o termo de apreensão acostadas nas (fls. 17/18).

Diante da situação de fragrância o denunciado foi preso encaminhado à Polícia Judiciária Civil sendo arma de fogo e munições apreendidas remetidas para análise da Politec cujo laudo pericial (fls. 38/40) constatou que a arma teve seu tamanho original modificado e suprimido sinal de identificação.
(Id. 164402946 – p. 2/3).

No que tange a desclassificação da conduta, com o fim de evitar vans repetições e pela veracidade das provas apresentadas e já conferidas por esta relatoria, peço vênia para transcrever as contrarrazões lançadas pela Promotoria, as quais vou utilizar como razão de decidir:

“3.1 DAS Ao contrário do pretendido pela d. defesa, não há que se falar em desclassificação do crime previsto no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei n.o 10.826/03 para aquele descrito no artigo 14, da mesma lei, pois, ainda que o laudo pericial ID n.o 59725454 – pág. 43/4 tenha revelado a marca e o número de série da arma de fogo, outros sinais foram suprimidos, de modo que o crime não é outro senão aquele pelo qual o réu, de fato, foi condenado. Nota-se que um dos dígitos do número de série da arma estava ilegível devido à oxidação e, após aplicação do reagente metalográfico de ‘FRY”, os peritos encontraram a imagem latente desse caractere, concluindo pela numeração original “E384290” (ID n.o 59725454 – pág. 50). Contudo, em que pese tal supressão não tenha sido intencional mas por um desgaste do tempo, é certo que os peritos também puderam verificar que, na porção superior do cano, havia fragmentos de uma inscrição, porém sua integridade encontrava-se ilegível e a extremidade do cano apresentava superfície levemente irregular (ID n.o 59725454 – pág. 45). Logo, concluíram:

“
Na região superior do cano foi aplicado o reagente de “FRY” na tentativa de defini a integridade da gravação presente no local. Após a aplicação do reagente foi possível observar sinais de soldagem ao redor da massa de mira. Foi possível constatar também que as inscrições presentes no local, tratavam-se de um fragmente de inscrição que tinha sua continuidade na região onde encontra-se a massa de mira (vide fotografia 9).
Tais evidências, somadas a irregularidade da extremidade do cano, demonstram que o cano da arma examinada teve seu tamanho original reduzido em sua extremidade distal e que a massa de mira foi fixada próximo a nova extremidade do cano por soldagem, tais procedimentos suprimiram parte da instrução presente na região superior do cano
”
. (ID n.o 59725454 – pág. 50/51)

Portanto, Excelências, o laudo pericial realizado no armamento apreendido com o réu constatou que houve uma redução no cano da arma e uma recolocação da massa de mira com o uso de soldagem, o que causou uma supressão da inscrição existente no cano, ou seja, de um dos seus sinais identificadores.

Logo, o artigo 16, parágrafo único, inciso IV, do Estatuto do Desarmamento é claro ao estabelecer como crime a conduta de “portar, possuir, adquirir, transportar ou fornecer arma de fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado”.

Sendo assim, diversamente do alegado pela d. defesa no presente apelo, houve supressão de sinal identificador da arma, ainda que revelada a marca e o número de série, como acima demonstrado.

Além disso, o dispositivo legal no qual o réu restou condenado não exige seja ele o responsável pela raspagem, adulteração ou supressão, bastando que porte a arma de fogo com tal característica, como aconteceu no caso dos autos.

Nesse sentido, os julgados abaixo destacados:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 16, §1o, INC. IV, DA LEI No 10.826/03. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. DELITO DE PERIGO ABSTRATO E DE MERA CONDUTA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DOS POLICIAIS. VALIDADE. CONFISSÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 12, DA MESMA LEI. INVIÁVEL. NÚMERO DE SÉRIE SUPRIMIDO. I - Materialidade e autoria delitiva devidamente comprovadas. Alegações das autoridades policiais que restaram ratificadas pelas demais provas dos autos, inclusive pela confissão do réu. Condenação mantida. II - A posse ilegal de arma de fogo e/ou munições é delito de perigo abstrato e de mera conduta, sendo prescindível a demonstração de lesividade ao bem jurídico tutelado, a qual é presumida pelo tipo penal. III - Inviável a desclassificação para o delito do art. 12, da Lei no 10.826/03, porquanto a arma de fogo apresentava o número de série removido. O Estatuto do Desarmamento equiparou as armas de fogo com numeração suprimida ou adulterada àquelas de uso restrito. lV - Para a configuração do delito do art. 16, §1o, IV, da Lei no 10.826/03, basta que o agente possua ou porte a arma de fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado, sendo desnecessário perquirir acerca do responsável pela sua adulteração. RECURSO DESPROVIDO. (TJRS; ACr 5001481-20.2021.8.21.0032; São Jerônimo; Quarta Câmara Criminal; Rel. Des. Rogerio Gesta Leal; Julg. 01/12/2022; DJERS 07/12/2022). (sem grifo no original).

APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINARES. REJEIÇÃO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. ACERTO. REINCIDÊNCIA CARACTERIZADA. AGRAVANTE MANTIDA. DESCONHECIMENTO DA LEI. ATENUANTE NÃO CONFIGURADA. 1. Tendo os militares presenciado o momento em que o acusado dispensou uma arma de fogo, está caracterizada a situação de flagrante, apta a autorizar a abordagem. 2. Não há se cogitar em nulidade das provas, em razão de violação de domicílio ou violência policial, quando tais atos, além de não comprovados, teriam ocorrido em momento posterior à prisão do agente. 3. Se a parte recorrente conforma-se com a não realização da prova, deixando de reiterá-la oportunamente, inviável o acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa. 4. Comprovados pelos depoimentos dos militares que o acusado dispensou arma com numeração suprimida e, lado outro, tendo o acusado apresentado versão inconsistente, deve ser mantida sua condenação pelo delito tipificado no artigo 16, §1o, inciso IV, do Estatuto do Desarmamento, sendo irrelevante que ele não tenha sido o responsável pela adulteração. 5. A presença de circunstâncias judiciais negativas justifica a exasperação da pena-base, não estando a instância revisora limitada aos fundamentos da instância de origem. 5. Apenas o transcurso de cinco anos, após a extinção da punibilidade ou do cumprimento da pena, afasta a reincidência. 6. A mera alegação do desconhecimento da Lei, quando amplamente divulgado o Estatuto do Desarmamento, não rende ensejo ao reconhecimento da atenuante prevista no artigo 65, inciso II, do Código Penal. (TJMG; APCR 0021129- 07.2021.8.13.0481; Oitava Câmara Criminal; Rel. Des. Dirceu Walace Baroni; Julg. 26/05/2022; DJEMG 01/06/2022). (sem grifo no original).”

...”
(Id. 164405807).

O apelante alega que a arma encontrada em seu poder era de uso permitido e que conforme o laudo pericial, a numeração de série estava devidamente identificada e ainda que as demais informações fossem ilegíveis, não houve a demonstração que tal conduta tenha se dado por ação humana, muito pelo contrário, o laudo atesta que estava ilegível em razão de grau de oxidação avançado por ação do tempo.

Todavia, o que o laudo conclui é que o cano da arma examinada teve seu tamanho original reduzido em sua extremidade distal e que a massa de mira foi fixada próximo a nova extremidade do cano por soldagem,
e que, tais procedimentos suprimiram parte da inscrição presente na região superior do cano
. Ou seja, a arma sofreu alterações em suas características, que suprimiram seus sinais de identificação. Não se tratando de ação do tempo e sim de ação humana.

Não é outro o entendimento do Supremo Tribunal federal, segundo o qual: “
não importa para a prática do delito, ser a arma de fogo de uso restrito ou permitido, basta que a arma esteja com o sinal de identificação suprimido ou alterado, pois o que se busca proteger é a segurança pública, por meio do controle realizado pelo poder público das armas existentes no País
”. Vejamos:

“Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO IV, DA LEI 10.826/2003. TIPICIDADE. CRIME DE MERA CONDUTA OU PERIGO ABSTRATO. TUTELA DA SEGURANÇA PÚBLICA E DA PAZ SOCIAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO PREVISTO NO ART. 14 DA LEI 10.826/2003. IMPOSSIBILIDADE. ABOLITIO CRIMINIS TEMPORÁRIA. INAPLICABILIDADE. ORDEM DENEGADA 1
. A arma de fogo portada sem autorização, em desacordo com determinação legal ou regulamentar e com numeração suprimida configura o delito previsto no art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei no 10.826/2003
, pois o crime é de mera conduta e de perigo abstrato. 2.
Deveras, para configuração do delito de porte ilegal de arma de fogo com a numeração suprimida, não importa ser a arma de fogo de uso restrito ou permitido, basta que a arma esteja com o sinal de identificação suprimido
ou alterado
,
pois o que se busca proteger é a segurança pública, por meio do controle realizado pelo Poder Público das armas existentes no País. Precedentes: RHC 89.889/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Pleno, DJe 5/12/2008; HC 99.582/RS, Rel. Min. Ayres Britto, 1a Turma, DJe 6/11/2009; HC 104.116/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, 1a Turma, DJe 28/9/2011. 3. In casu, o paciente foi preso em flagrante, em via pública, portando um revólver, marca Rossi, calibre 38, com numeração raspada, municiado com 05 (cinco) cartuchos, sendo a arma apreendida, periciada e considerada apta para realizar disparo. 4. A descriminalização temporária prevista na Lei 10.826/2003 restringe-se ao crime de posse irregular de arma de fogo descrito no art. 12 e não abrange o delito de porte de arma de fogo com numeração suprimida previsto no art. 16, ambos do mesmo diploma legal. Precedentes: RHC 114.970/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 8/4/2013; HC 110.172/ES, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 25/4/2012; HC 96.756/CE, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe de 12/6/2012; HC 94.241/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe de 12/05/2009; HC 94.669/MG, Rel. Min. Menezes Direito, Primeira Turma, DJe de 17/10/2008. 5. Ordem de habeas corpus denegada.

(HC 110792, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 17/09/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-197

DIVULG 04-10-2013

PUBLIC 07-10-2013)”

Portanto, a conduta do apelante se amolda à descrita no art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei no 10.826/2003, não havendo que se falar em desclassificação.

Passo a análise da dosimetria.

“
Em atenção ao princípio constitucional de individualização da pena, passo a dosá-la.

3.1. Dosimetria de pena.

A
culpabilidade
do acusado é normal ao tipo. Quanto aos
antecedentes
deixo de relevar

neste momento para análise na segunda fase dosimétrica, em razão da reincidência. Quanto à
personalidade
e à
conduta social
denota-se que o réu é impulsivo, tendo inclusive ameaça o Sr. Antônio de morte, em razão do filho deste ser inadimplente em relação a um contrato de compra e venda. Razão pela qual
aumento a pena em 03 (três) meses.
Os
motivos
são normais ao tipo. As
circunstâncias do crime
não merecem maior reprovação. O delito não deixou
consequências.
A
vítima
é o Estado que em nada contribuiu para a conduta criminosa.

Assim, fixo a pena-base em
03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa.

Na segunda fase, há agravante da reincidência. Verifica-se que o acusado foi condenado pelo crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, bem como pelo crime de receptação, conforme ação penal n° 0006561-74.2014.8.11.0064, com transito em julgado na data de 21 de junho de 2022. Assim,
agravo a pena em 01 (um) ano
. Entretanto, o acusado confessou o crime, de modo que
atenuo a pena em 06 (seis) meses
. Não há que se falar em circunstância preponderante, posto que o acusado é reincidência em crime da mesma natureza delitiva. Na terceira fase dosimétrica, não há causas de aumento e diminuição.

Portanto,
torno a pena definitiva em 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa.

3.2. Da pena de multa.

Em atenção ao art. 60 c/c art. 49 e seguintes todos do Código Penal,
fixo o valor do dia multa em 1/30 do menor salário mínimo vigente à época dos fatos.

3.3. Do regime.

Diante o
quantum
da pena fixada e da reincidência, o regime inicial de cumprimento da pena será o
semiaberto
, em conformidade com o art. 33, § 2o, “c”, do Código Penal.

3.4. Da substituição de pena privativa de liberdade.

Em face da reincidência em crime doloso, é incabível a substituição da pena prevista no artigo 44 do Código Penal, evidentemente.

3.5. Disposições gerais.

Em conformidade ao disposto no Art. 15, III, da Constituição Federal, suspendo os direitos políticos dos condenados, após a coisa julgada.
Comunique-se
ao Cartório Eleitoral e ao Tribunal Regional Eleitoral.

Deixo de condenar o réu ao pagamento
das custas e despesas processuais, posto ser assistido pela Defensoria Pública, o que faz presumi não ter condições financeiras para arcar com tais emolumentos.

(...)”
(Id. 164405794).

Nota-se que o Magistrado elevou a pena base em 03 (três) meses acima do mínimo legal, em razão da circunstância judicial personalidade, a qual considerou negativa ao réu. Contudo, tenho que a fundamentação utilizada não é apta a negativação da circunstância, visto que, o fato do apelante ter proferido ameaça a alguém em momento anterior a abordagem não é suficiente para definir se sua conduta social é negativa. Logo, entendo que a circunstância deve ser decotada da pena base, reduzindo-a ao seu mínimo legal, de igual modo a pena de multa, que fixo em 10 dias multa.

No que tange a agravante reincidência, assiste razão ao apelante quanto ao seu afastamento, visto que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, a condenação por fato praticado anterior ao descrito na denúncia, mas com transito em julgado posterior, pode ser considerada como maus antecedentes, mas não para a reincidência penal:

“... 4. A condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito que ora se processa, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes e ensejar o acréscimo da pena-base.”

Acórdão 1347578
, 07143431820198070003, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, Primeira Turma Criminal, data de julgamento: 10/6/2021, publicado no PJe: 23/6/2021.
”

Presente a atenuante da confissão espontânea, porém seu reconhecimento, nessa circunstância, não implica em redução da pena, em razão do óbice da sumula 231, do STJ.

Afastada a agravante reincidência da dosimetria, mantendo as penas no mínimo legal. Ausente qualquer causa de aumento ou diminuição que possa altera-la, torno-a definitiva em 03 (três) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias multa, na fração de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.

Altero o regime inicial fixado do semiaberto para a aberto, nos termos do art. 33, §2o, alínea “c”, do CP.

Preenchidos os requisitos estampados no art. 44, do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade do apelante por 02 (duas) restritivas de direitos a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal.

Por todo exposto,
provejo parcialmente
o recurso interposto por
Gilvan Silva
, somente para afastar a circunstância judicial referente a “conduta social” e a agravante reincidência, readequando as penas fixadas ao mínimo legal, substituindo ao final por duas restritivas de direitos, nos termos do art. 44, do CP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2024